Tribunal: TJPA
Processo: 0823509-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823509-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: STEFFERSON KALFFMAN DE SOUSA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, com pedido de trancamento da ação penal. A defesa sustenta: (i) a inépcia da denúncia, em razão de erro material quanto à quantidade de entorpecente apreendido; e (ii) a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que o paciente não teria qualquer vínculo com o veículo em que parte da droga foi encontrada. De forma subsidiária, requer (a) exclusão da imputação relativa à droga apreendida no veículo Fiat Toro; (b) reconhecimento da ausência de vínculo entre o paciente e a droga localizada no veículo Fiat Cronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar se a denúncia é inepta, em razão de suposto erro material quanto à quantidade de droga atribuída ao paciente; (ii) verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da alegação de que o paciente não seria o proprietário do veículo em que parte da substância foi apreendida; (iii) analisar se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, acolher os pedidos subsidiários de: (a) exclusão da imputação relativa à droga apreendida no veículo Fiat Toro; (b) reconhecimento da ausência de vínculo entre o paciente e a droga localizada no veículo Fiat Cronos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de dilação probatória.

4. A denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPPB, pois descreve adequadamente os fatos, individualiza as condutas e identifica os envolvidos, não havendo erro material que comprometa a defesa técnica. A quantidade total de entorpecente indicada na denúncia (35 kg de maconha) corresponde à soma aproximada da droga apreendida em dois veículos distintos, com especificação clara da fração atribuída ao automóvel relacionado ao paciente (4,4 kg).

5. A alegação de que o paciente não era o verdadeiro proprietário do veículo exige análise de provas e exame de mérito, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus.
A existência de procuração registrada em cartório conferindo poderes ao coacto sobre o veículo evidencia, em tese, sua vinculação com o bem e com a carga ilícita nele contida, caracterizando justa causa para o prosseguimento da ação penal.

6. Os pedidos subsidiários de exclusão parcial da acusação e desvinculação do paciente da droga localizada em outro veículo constituem matéria de mérito e implicariam na absolvição antecipada, o que é incompatível com os limites do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, ilegalidades evidentes, sem necessidade de dilação probatória.

2. A denúncia que descreve com clareza os fatos, individualiza as condutas e aponta elementos mínimos de autoria e materialidade não pode ser considerada inepta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 204.256/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, impetrado pela advogada Anne Carolyne Barreto Tavares Bittencourt dos Santos, em favor do paciente
Stefferson Kalffman de Sousa Vieira
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, tendo sido apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Marituba.

A impetrante narra, em síntese, que há grave erro material na denúncia, consistente em imputar ao paciente a propriedade de 35 quilos de maconha, quando, em verdade, teriam sido apreendidos no automóvel relacionado a ele apenas 04 quilos da mencionada substância. Diante desse contexto, conclui que a inicial acusatória não preencheria os requisitos do art. 41 do CPPB, na medida em que estaria
ampliando artificialmente a gravidade do fato e comprometendo o exercício da ampla defesa.

Igualmente, aduz que estaria ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que o coacto não seria o proprietário do veículo onde a droga foi encontrada, o qual teria sido vendido antes da apreensão. Logo, eventual condenação do paciente caracterizaria responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ao final, a impetrante requereu, em sede liminar, a suspensão do curso da ação penal 0809871-15.2023.8.14.0401 até o julgamento final do
writ
. No mérito, a confirmação da ordem, para o trancamento definitivo da ação penal. Subsidiariamente, pugnou ainda pela:
i)
exclusão da acusação relativa apreensão de droga no veículo de marca Fiat, modelo Toro;
ii)
retificação da denúncia quanto à quantidade de droga encontrada e
iii)
reconhecimento de que
não há qualquer vinculação do paciente
com
o restante da droga apreendida no outro veículo
de marca Fiat, modelo Cronos.

Indeferida a liminar, foram solicitadas informações à autoridade coatora, as quais foram prestadas por meio do
ofício 45/2025 – GAB/VCrim
, nos seguintes termos:

“[...] Atendendo a requisição de Vossa Excelência de informações relativa a Habeas Corpus impetrado por STEFFERSON KALFFMAN DE SOUSA VIEIRA, tem-se a informar o seguinte: 1. Autos n.: 0809871-15.2023.8.14.0401 2. Ação penal que apura: art. 33 c/c art. 40, V da Lei 11.346/2006 3. Denunciados: STEFFERSON KALFMAN DE SOUSA VIEIRA, THOMAS EDISON, UCHOA DO NASCIMENTO e LEONARDO COSTA DA COSTA. 4. Fatos: O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Stefferson Kalfman de Sousa Vieira, Thomas Edison Uchoa do Nascimento Silva e Leonardo Costa da Costa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, referente ao tráfico interestadual de drogas.
Os fatos ocorreram em 18 de abril de 2023, quando os denunciados foram flagrados guardando e transportando aproximadamente 35 quilos de maconha, destinados às cidades de Teresina no Piauí e João Pessoa na Paraíba, para fins comerciais. A droga foi apreendida no interior de dois veículos que estavam no pátio da empresa AD Transportes de Veículos, localizada na BR-316, em Marituba. Na manhã daquele dia, funcionários da transportadora perceberam forte odor característico de maconha vindo do interior de um veículo Fiat Cronos, placa RCLOD84, cor prata, que estava estacionado no pátio para ser transportado de Belém para Teresina. O veículo havia sido entregue por uma pessoa que apresentou documentos em nome de Leonardo Costa da Costa. A proprietária da empresa, Adriana Gonçalves Ferreira, acionou a Polícia Federal, que ao chegar ao local constatou a existência de 27 tabletes de maconha no portamalas, pesando aproximadamente 29,75 quilos. Por volta do meio-dia, enquanto a testemunha prestava depoimento, outro funcionário informou que um segundo veículo também apresentava odor de maconha.
A equipe policial se deslocou novamente e identificou o automóvel Fiat Toro, placa NUI4A15, que seria transportado de Manaus para João Pessoa. Dentro da porta dianteira direita do carro foram encontrados 4 tabletes de maconha envoltos em plástico preto com adesivo em formato de emoji sorrindo, pesando aproximadamente 4,4 quilos. As investigações revelaram que o proprietário formal do Fiat Toro era Gabriel Carlon de Carvalho, mas este havia vendido o veículo para Stefferson Kalfman de Sousa Vieira mediante termo de procuração registrada em cartório em Manaus.
Thomas Edison Uchoa do Nascimento Silva foi quem autorizou e se responsabilizou pelo envio do automóvel, assinando a autorização de transporte e declarando-se como proprietário, sendo o pagamento do frete realizado no destino pela empresa Tegma. Leonardo Costa da Costa foi identificado como a pessoa que entregou o Fiat Cronos na transportadora, tendo sido sua CNH registrada pelos funcionários. O laudo pericial do Fiat Toro concluiu que o veículo não possuía adaptações das características originais, mas apresentava inúmeras possibilidades para transportar mercadorias de forma dissimulada. Quanto ao Fiat Cronos, o laudo apontou uma mudança no porta-malas com leve solda para construção de possível fundo falso. A proprietária registrada do Cronos, Roberta de Sousa Costa, declarou ter comprado o veículo em 2021 e nunca o ter vendido, acreditando que fora clonado. 5. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurado 6. Fase Processual: Após a apresentação da denúncia, o réu foi notificado, tendo apresentado defesa preliminar, ID 121322666. A denúncia foi recebida em 23.10.2024, ID 129800348, e foi realizada a audiência de instrução em 11.08.2025, ID 154218963, na qual foram ouvidas as testemunhas presentes, tendo o Ministério Público insistido na oitiva de uma testemunha de acusação e a defesa do réu Stefferson na oitiva das testemunhas de defesa arroladas. Na mesma ocasião, a defesa do acusado Stefferson requereu a inépcia da denúncia, o magistrado indeferiu o pedido em razão da preclusão desse requerimento, eis que já se estava na fase de instrução, afirmando que a questão da nulidade deverá ser enfrentada futuramente em alegações finais ou em um recurso de apelação. A continuação da audiência foi designada para 28.05.2026 às 09h, em razão de tratar-se de processo de réu solto e diante da agenda de audiências desta Vara [...]” (SIC)

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
do presente
habeas corpus.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração visa o trancamento da ação penal a que responde o paciente, com supedâneo em dois pilares principais: i)
inépcia da denúncia diante de grave erro material contido na denúncia
quanto a quantidade de entorpecente apreendida, fato que teria comprometido o exercício do direito de ampla defesa do coacto. ii)
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
, uma vez que o paciente não seria o
real proprietário
do automóvel onde a droga foi encontrada.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A impetrante requer o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Inicialmente, cumpre observar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório, a atipicidade manifesta da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade,
a inépcia da denúncia

ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta ausência de justa causa. 2. A defesa sustenta que a negativa do trancamento da ação penal perpetua a persecução penal, mesmo diante da alegada ausência de justa causa, especialmente em casos de tráfico de drogas envolvendo quantidade ínfima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é cabível diante da alegação de ausência de justa causa, considerando a quantidade ínfima de drogas apreendidas e a ausência de outros elementos probatórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR 4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

5. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta, tornando prematuro o trancamento da ação penal. 6. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A decisão do Tribunal Estadual, que reconheceu a conformidade da denúncia, não comporta censura, sendo necessário aguardar a instrução processual para melhor análise dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

2. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta, tornando prematuro o trancamento da ação penal. 3. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus
.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 204.196/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, RHC 166.079/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 760.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022. (AgRg no RHC n. 222.468/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)”

A inépcia da denúncia ocorre quando a peça acusatória deixa de cumprir os requisitos mínimos previstos no art. 41 do CPPB, tais como a descrição clara do fato criminoso, com a exposição de suas circunstâncias essenciais, a qualificação do acusado e a correspondente classificação jurídica do delito.
Em outras palavras, verifica-se, em regra, nas hipóteses em que a exordial não descreve os fatos de forma circunstanciada, omitindo elementos relevantes como o modo de execução, o contexto fático, eventuais qualificadoras ou causas de aumento, ou não individualiza a conduta atribuída ao denunciado, comprometendo a compreensão da acusação e inviabilizando o próprio

exercício da defesa técnica.

Todavia, no caso concreto constata-se que a denúncia preenche integralmente os requisitos do art. 41 do CPPB, pois narra o fato criminoso em detalhes, identificando os acusados e individualizando a conduta de cada um, concluindo pela imputação do crime de tráfico de drogas ao coacto, em concurso com mais dois corréus.

Não merece prosperar a alegação de que haveria erro material na denúncia quanto a quantidade de entorpecente apreendida. Em verdade, os 35 kg de maconha a que se refere a inicial, nada mais é do que a soma aproximada de toda a droga apreendida naquela operação policial realizada em 18/04/23, a qual logrou êxito em localizar dois automóveis no pátio da empresa AD - Transportes de Veículos, contendo tabletes de erva prensada distribuídos da seguinte forma: i) no interior do veículo FIAT TORO, placa NUI4A15, de propriedade do paciente, estavam 4,4 kg de maconha, os quais seriam destinados a João Pessoa/PB; ii)
Já no automóvel FIAT CRONOS, placa RCL0D84, de propriedade do corréu Leonardo da Costa, estariam escondidos, aproximadamente, 29,75 kg da mesma substância, a qual teria como destino o município de Teresina/PI.

Logo, não há erro material na denúncia capaz comprometer a defesa técnica. Ao contrário do que a impetrante alega, a inicial foi precisa em identificar a quantidade de droga presente em cada automóvel, o destino e a propriedade de cada um, concluindo com a
soma aproximada de toda a droga apreendida

naquela operação.

Por todo o exposto, rejeito a tese da impetrante de inépcia da denúncia.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL

A impetrante também alegou que faltaria justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que o coacto não seria o verdadeiro proprietário do automóvel onde a droga foi encontrada, o qual teria sido vendido a um terceiro, dias antes do fato.

Pois bem.

No âmbito do processo penal, a
justa causa
corresponde ao lastro probatório mínimo e imprescindível formado por indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo verdadeiro requisito de racionalidade para o regular exercício da persecução penal. Atua, nesse contexto, como filtro necessário ao recebimento da denúncia ou queixa-crime, de modo a impedir a instauração de processos temerários, arbitrários ou destituídos de fundamento e assegurando que a atuação do Estado – Juiz somente se desenvolva quando amparada em base minimamente consistente. Trata-se, pois, de condição indispensável à validade da ação penal, exigindo mais do que uma simples suspeita, mas não a certeza da condenação.

Todavia, no caso dos autos, a simples leitura da denúncia permite constatarmos
ictu oculi
, isto é, sem necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, que a imputação encontra suporte no depoimento do senhor
Gabriel Carlon de Carvalho
, o qual declarou ter alienado o veículo ao paciente por meio de
procuração lavrada em cartório na cidade de Manaus/AM
— local de origem do automóvel — conferindo-lhe
plenos poderes
sobre o bem, circunstância que, em tese, demonstra que o paciente figurava como
proprietário de fato
do veículo.

Desta forma, vê-se que a denúncia não foi proposta de forma aleatória, tendo suporte probatório nos depoimentos colhidas na fase de investigação. Por outro lado, a alegação de que o coacto não seria o verdadeiro proprietário do automóvel é matéria de defesa que confunde-se com o próprio mérito da ação penal, na medida que exigiria a
análise dos depoimentos até aqui colhidos e de parte da documentação
juntada pela defesa, na tentativa de
comprovar, supostamente, a

alienação anterior do bem.

Entretanto, conforme ressaltado no início deste voto, a via estrita do
habeas corpus
não se presta como instrumento processual para antecipar a análise acerca da procedência ou improcedência da acusação, com incursões em aspectos que demandam dilação probatória e exame do conjunto de provas já produzido. Do contrário, estaríamos atuando em substituição ao juiz do feito, violando não apenas o princípio do juiz natural, como também o devido processo legal. Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE PREVARICAÇÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÕES ATINENTES AO MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que "o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes" (RHC n. 161.152/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).
2. O manejo do habeas corpus é absolutamente inadequado para antecipar um debate sobre questões atinentes ao próprio mérito de uma futura ação penal a ser eventualmente proposta, sendo "consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes"
(AgRg no HC n. 633.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 204.256/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)”

Logo, rejeito a tese de ausência de justa causa para a ação penal.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Além do trancamento definitivo da ação penal, a impetrante pugnou subsidiariamente pela:
i)
exclusão da acusação relativa apreensão de droga no veículo de marca Fiat, modelo Toro;
ii) retificação da denúncia quanto à quantidade de droga encontrada
e
iii)

reconhecimento de que não há qualquer vinculação do

paciente com o restante da substância ilícita
apreendida no automóvel Fiat Cronos.

Quanto a retificação da denúncia, adianto, desde logo, que a questão já foi abordada no primeiro capítulo deste voto, quando foi reconhecida a inexistência de erro material na exordial quanto a quantidade de droga apreendida. Logo, prejudicado o pedido.

Examinando o restante do pedidos subsidiários, constata-se que a impetrante busca, em verdade, a absolvição antecipada do paciente na via estrita do
habeas corpus
, já que os pedidos de exclusão da acusação e/ou desvinculação do paciente da droga apreendida praticamente inviabilizariam a acusação, levando a sua absolvição precoce, o que é incompatível com o rito célere e cognição sumária do
writ
.

Ante o exposto,
denego a ordem, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/01/2026